Tribunal: TJDFT
Processo: 0747837-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO GUARÁ.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre os Juízos das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras e do Guará, em razão de declínio de ofício da competência territorial para processamento de ação de inventário. Documento constante dos autos comprova que o falecido residia no Guará, circunstância não impugnada pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo territorialmente competente para processar e julgar o inventário, considerando os critérios legais de fixação da competência previstos no CPC e a possibilidade de correção de ofício da escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 48 do CPC estabelece que é competente o foro do domicílio do autor da herança para o processamento do inventário e atos correlatos.
4. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio do falecido, é considerada prática abusiva, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024.
5. A jurisprudência do TJDFT admite a correção de ofício da competência relativa, quando evidenciada a ausência de qualquer critério legal na fixação do foro eleito.
6. Documento contratual juntado aos autos comprova, de forma objetiva, o último domicílio do falecido no Guará, inexistindo controvérsia fática ou jurídica quanto a esse dado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo de Competência conhecido e desprovido. Competência firmada no Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.
Tese de julgamento:
1. O foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.
2. A escolha aleatória de foro, sem vinculação com os critérios legais de competência territorial, autoriza o declínio de competência ex officio, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 48, 53, II e 63, §§ 3o e 5o; CC, art. 1.785.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 2054089 e 2051259.